Tribunal: TJDFT
Processo: 0708920-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. INEFETIVIDADE DA DILIGÊNCIA. INCERTEZA DO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DA SUSPENSÃO. TEMA 556 STJ. CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA FRUSTRADA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO MANTIDA.
1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil - CPC prevê o princípio da cooperação em seu art. 6o. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".
2. Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva.
3. No âmbito da execução fiscal, o despacho do juiz que defere a petição inicial produz efeitos automáticos para penhora em caso de não pagamento ou de não fornecimento de garantia à execução (art. 7o, II, Lei 6.830).
4. É prerrogativa do exequente requerer a penhora de bens na residência do executado por oficial de justiça, independentemente de prévia indicação de bens. A medida deve ser pautada em elementos que indiquem, minimamente, a possibilidade de o oficial de justiça encontrar o endereço do executado para levantamento dos bens, sob pena de ineficácia do ato processual.
5. Ajuizada a ação de execução fiscal, não localizado o devedor ou não encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, o juiz suspenderá o curso da execução, período no qual não correrá a prescrição, nos termos do art. 40, caput, da Lei 6.830/80. Decorrido o prazo máximo de 1 ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos (§ 2o). Se, após a decisão de arquivamento, decorrer o prazo prescricional, poderá ser reconhecida a prescrição intercorrente, inclusive de ofício (§ 4o).
6. O Superior Tribunal de Justiça-STJ, na sistemática de recursos repetitivos (Tema 566), fixou as seguintes teses: “O prazo de 1 ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”; e "Em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução."
7. Assim, a suspensão ocorre a partir da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis.
8. Recurso conhecido e não provido.